Tribunal: TJES
Processo: 5002903-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
.

II.
Na hipótese, a matéria alusiva ao valor das multa administrativa exige dilação probatória, notadamente por envolver aferir o faturamento da empresa Recorrida, logo, não se trata de hipótese a ser dirimida em sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,

diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória.

III. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para, atribuindo efeito translativo ao Recurso, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002903-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
.

II.
Na hipótese, a matéria alusiva ao valor das multa administrativa exige dilação probatória, notadamente por envolver aferir o faturamento da empresa Recorrida, logo, não se trata de hipótese a ser dirimida em sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,

diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória.

III. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para, atribuindo-lhe efeito translativo, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos conhecer e conferir provimento ao Recurso, atribuindo-lhe efeito translativo, para reformando a Decisão objurgada, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(
Processo nº 0015297-89.2014.808.0347
)

proposta em desfavor de
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, cujo
decisum
acolheu, em parte, a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrida,
“... para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo de origem, para R$ 12.000,00 (doze mil reais)”
.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em síntese, que
“no âmbito restrito de cognição próprio da Exceção de Pré-executividade, afigura-se inviável qualquer discussão de matéria que não seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz, tal como se verifica em relação à suposta desproporcionalidade do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória
”. Subsidiariamente, argumenta que “
A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do §2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03
”. Alega que a correção monetária e juros de mora devem ser readequados e que houve sucumbência mínima do Recorrente.

Neste sentido, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

DECISÃO

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrida
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
propôs
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
(Id n 4584229 - Pág. 31/44, na data de
05.08.2014
, em razão de Multa Administrativa imposta pelo Procon Municipal, objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 489/2014, no valor de R$ 38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), que instruiu a
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na oportunidade, buscou demonstrar a Recorrida, dentre outros argumentos, que a pena base fora inicialmente arbitrada considerando um faturamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), entretanto, “
não foram demonstrados na decisão administrativa os critérios utilizados pela autoridade administrativa para quantificar a multa, e muito menos para arbitrar o faturamento
”.

O Magistrado de Primeiro Grau, a seu tempo, entendeu por bem acolher, em parte, a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, proferindo o
decisum
objurgado, reduzindo a multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), culminando no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, segundo preceitua a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber:
(i)
a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(ii)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
.

Na hipótese, a matéria alusiva ao valor das multa administrativa, a meu sentir, exige dilação probatória, notadamente por envolver aferir o faturamento da empresa Recorrida, logo, não se trata de hipótese a ser dirimida em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
impondo-se deferir o efeito suspensivo.

Nesta seara, ao menos em princípio, vislumbro irregularidade na Decisão que acolheu a Exceção proposta, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória.

Isto posto, em juízo sumário de cognição, defiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber:
(i)
a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(ii)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
.

Na hipótese, a matéria alusiva ao valor das multa administrativa exige dilação probatória, notadamente por envolver aferir o faturamento da empresa Recorrida, logo, não se trata de hipótese a ser dirimida em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
impondo-se rejeitar o aludido Incidente processual.

Nesta seara, vislumbro irregularidade na Decisão que acolheu a Exceção proposta, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a Decisão objurgada e, atribuindo efeito translativo ao Recurso, rejeitar a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.